Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-16.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000827-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, , DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILKEN BRUNO DOS SANTOS - CPF: 089.309.416-13 (ADVOGADO), MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A - CNPJ: 43.214.055/0001-07 (AGRAVANTE), MARLEN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 571.023.336-68 (PROCURADOR), TONY TABACARIA EIRELI - ME - CNPJ: 70.493.010/0001-91 (AGRAVADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS – NECESSÁRIA REMESSA À CONTADORIA PARA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICADA - RECURSO PROVIDO.

Se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000827-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DIST. S/A

AGRAVADO:
TONY TABACARIA EIRELI - ME

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DIST. S/A de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença iniciado por TONY TABACARIA EIRELI – ME, bem assim o imóvel ofertado em garantia e determinou a penhora, via
Bacenjud
, do valor de R$465.941,26 (Id 31016958).

Explica que a agravada, R. NUNES DA SILVA & CIA LTDA. – ME (atual TONY TABACARIA EIRELI – ME), manejou Ação Ordinária de Cobrança em desfavor da empresa MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A, cujo processo teve seu trâmite inicialmente perante a Vara do Trabalho de Alta Floresta/MT, sob o nº 00482-2007-046-23-00-4, distribuída em 21/06/2007, com pedido de declaração de ruptura contratual do contrato de representação comercial pela Agravante e respectiva indenização à base de 1/12 avos sobre a remuneração percebida.

Diz que foi proferida sentença trabalhista em 19/10/2007, com a condenação da Agravante ao pagamento do valor referente à indenização de 1/12 avos sobre as comissões auferidas durante a vigência do contrato de representação comercial celebrado entre as partes. Após, fora reconhecida a incompetência da justiça laboral e remetido o processo à Justiça Estadual.

Explica que, por sentença datada de 24/11/2016, o D. Juízo de origem saneou o feito e julgou procedente o pedido da Agravada, condenando a Agravante ao pagamento de R$ 60.818,81 (sessenta mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e um centavo), corrigidos desde a rescisão do contrato e com incidência de juros desde a citação.

Anota que a intimação da agravante em relação à referida sentença fora realizada exclusivamente em nome do Dr. ALEXANDRE BORELA VALENTE, que faleceu no dia 05 de outubro de 2007 e, que, mesmo sem a ciência da sentença pela agravante, já que seu procurador falecera em data anterior, a agravada iniciou a fase de Cumprimento de Sentença, cujo despacho de intimação novamente saiu em nome do Dr. ALEXANDRE BORELA VALENTE.

Diz que por meio de pesquisa realizada junto ao sítio eletrônico do TJMT foi surpreendido com a informação de que o processo nº 5041-66.2008.811.0007 estava em fase de Cumprimento de Sentença, cujo valor perseguido alcançava o montante de R$ 459.586,20 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), ocasião em que requereu a nulidade de todos os atos processuais praticados após o falecimento do Dr. ALEXANDRE BORELA VALENTE, único advogado cadastrado nos autos para recebimento de intimações e notificações, ocorrido em 05 de outubro de 2007.

Alega que o juízo singular entendeu pela impossibilidade de declaração de nulidade de atos processuais em fase de cumprimento de sentença e, na mesma decisão, a Agravante foi intimada para realizar o pagamento ou apresentar impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Salienta que, diante da patente nulidade nos autos e do manifesto excesso de execução, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, onde requereu a declaração de nulidade da sua intimação, nos termos do art. 525, § 1º, inciso I, do CPC/15, por derradeira medida de direito, porquanto tal nulidade criou óbice intransponível para a continuidade do feito, porquanto realizada exclusivamente em nome de advogado falecido; além de excesso de execução havido nos cálculos da Agravada, sobretudo pela incidência de correção monetária de forma indevida, aplicação de juros em descompasso com a sentença e honorários apurados em valores equivocados.

Afirma que requereu o decote no
quantum
exequendo para considerar o valor de R$ 374.038,16 (trezentos e setenta e quatro mil, e trinta e oito reais e dezesseis centavos), bem como requereu concessão de efeito suspensivo, ocasião em que indicou bem a penhora de sua propriedade para garantia do Juízo, em valor superior ao requerido no Cumprimento de Sentença. Contudo, a Impugnação foi rejeitada.

Discorda da rejeição da impugnação, ao argumento de que a agravada retificou os cálculos e reduziu o valor anteriormente apresentado, sem manifestação da agravante, o que viola, no seu entender, o princípio do contraditório e acarreta em decisão surpresa. A par disso, pede a nulidade da decisão agravada por se tratar de novos cálculos apresentados, sem a manifestação da agravante.

Reclama do manifesto excesso de execução e indica como valor correto o importe de R$ 374.038,16, conforme cálculo apresentado no Cumprimento.

Adiciona que ofertou bem imóvel, livre e desembaraçado, com a juntada de matrícula onde consta que o valor supera o valor do Cumprimento de Sentença, contudo, o Juízo
a quo
, sem qualquer fundamentação, optou pelo deferimento de penhora de ativos financeiros.

Aduz que o silêncio da parte credora sobre o bem ofertado à penhora, torna preclusão a questão, por aceitação/anuência tácita da agravada. Assim, pede a imediata liberação da penhora Bacenjud.

Defende a plausibilidade do direito alegado, fundamentada na nulidade apresentada de cerceamento de direito de defesa, bem assim noticia o ajuizamento de Ação Rescisória ajuizada pela agravante, distribuída em 09/05/2019, autuada sob o nº 1006316- 68.2019.8.11.0000, em trâmite perante a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste e. TJMT, de Relatoria da Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

A par disso, entende que a suspensão do Cumprimento de Sentença é salutar para que não haja prejuízo irreversível à aqui Agravante e enriquecimento sem causa da agravada, em caso de procedência da ação rescisória.

Ao final, requer o provimento do agravo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a liberação imediata dos valores bloqueados via
BacenJud
e substituição da penhora pelo imóvel de propriedade da Agravante ofertado. Sucessivamente, pede seja condicionado eventual levantamento de quantia pela parte Agravada, à caução idônea.

Requer seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de que seja oportunizada à agravante manifestação acerca do novo valor apontado pela agravada no cumprimento de sentença ou, caso superada a preliminar, seja reduzido o valor executado para R$ 374.038,16 (trezentos e setenta e quatro mil e trinta e oito reais e dezesseis centavos), conforme tabela de cálculos juntada com a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, bem assim seja determinada a liberação dos ativos financeiros bloqueados
via BacenJud
e autorizada a realização da penhora do imóvel ofertado para garantir a execução, com respectivo termo de penhora no Cartório do 4º Ofício de Registro de Imóveis de Manaus/AM, no livro 2, sob a matrícula nº 13.565.

Sem contraminuta (Id 4403461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a agravante suspender a decisão agravada que
rejeitou a Impugnação
oposta
por MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DIST. S/A
(agravante)
ao
Cumprimento de Sentença

iniciado TONY TABACARIA EIRELI – ME
, agravada
e determinou a penhora, via
Bacenjud
, do valor de R$465.941,26 (Id 31016958).

Observa-se que a credora, aqui agravada, postulou inicialmente, em
03.07.2018
, o recebimento de
R$ 637.919,07

no cumprimento de sentença (Id 31015977, p. 2).

Na sequência, depois de afastada a tese de nulidade dos atos por ausência de intimação patrono do requerido, aqui agravante, fora determinada a intimação da devedora para, em 15 (quinze) dias, cumprir a condenação, sob pena da aplicação das sanções previstas no artigo 523, § 1º, do CPC (Id 310159912, p. 1).

Por meio de nova petição, agora em
23.05.2019
, a credora, aqui agravada,
retifica
os cálculos e pede a penhora
on line
de
R$454.394,38
(Id 31015994, p. 1).

Conforme relatado, a agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, onde requereu a declaração de nulidade da sua intimação, nos termos do art. 525, § 1º, inciso I, do CPC/15 e excesso de execução. Alternativamente, entendeu como devido o valor de
R$ 374.038,16
(trezentos e setenta e quatro mil, e trinta e oito reais e dezesseis centavos) e, na ocasião, indicou bem a penhora de sua propriedade para garantia do Juízo, em valor superior ao requerido no Cumprimento de Sentença.

Contrarrazões a impugnação ao cumprimento de sentença, com apresentação do valor devido de
R$456.941.26
(Id 31016954).

A
Impugnação
, bem assim
a tese de nulidade

dos atos decorrentes da intimação de advogado que falecera no curso do procedimento

foram rejeitadas
e, via de consequência,
determinada a penhora, via
Bacenjud
, do valor de
R$465.941,26
(Id 31016956 a 31016958, p. 3).
A penhora fora realizada com sucesso (Id 31016960 a 31016962)
.

Pois bem. A irresignação procede. Ocorre que diante da divergência dos cálculos acostados pelas partes, entende-se que o processo deva retornar ao juízo singular, a fim de que os cálculos apresentados por ambas às partes sejam submetidos
ao contador do juízo, para que se possibilite a análise das insurgências a fim de
elucidar eventuais divergências entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, notadamente se o próprio credor inicialmente apresentou cálculos que posteriormente foram retificados.

Com efeito, o artigo 509, § 3º do CPC orienta que aos Juízes serão disponibilizadas ferramentas para apuração dos valores devidos, a fim de buscar, sempre que possível, a solução de maneira menos onerosa possível aos litigantes.

Portanto, a remessa ao contador do juízo é medida que se revela adequada nos presentes autos, para que se tenha a delimitação do débito e a elucidação do real valor devido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. CORRETAGEM. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO DÉBITO.
ELABORAÇÃO EQUIVOCADA DA PLANILHA DE CÁLCULO.
NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA FORENSE PARA NOVA CONFECÇÃO DE CÁLCULO
, NOS TERMOS DEFINIDOS PELO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO”.
(Apelação Cível, Nº 70083349381, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 27-05-2020) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da fase de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia atuarial. A demanda ora em comento possui título judicial transitado em julgado, pelo que se encontra na fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual não há qualquer razão jurídica ou mesmo interesse legítimo para ser realizada perícia atuarial. Deve ser realizada a perícia contábil, dispensando-se a atuarial,
de molde a apenas ser apurada a condenação dentro dos limites estabelecidos no título executivo judicial, a fim de elucidar eventuais divergências entre as memórias de cálculo elaboradas pelas partes ou pela contadoria judicial, uma vez que a demanda se encontra em sede de cumprimento de sentença
. Assim, imperiosa a reforma da decisão recorrida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70083415570, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30-04-2020)" (g.n)

“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO
. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÕES DA CRT. OFERTA PÚBLICA.
DIVERGÊNCIA DISCREPANTE ENTRE O CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE CREDORA E DEVEDORA
.
NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO À CONTADORIA JUDICIAL PARA APURAR O VALOR DEVIDO, NOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PROCESSO QUE SEGUE O CURSO NORMAL, DEVENDO A CONSTRIÇÃO DE VALORES SER DETERMINADA PELO JUÍZO UNIVERSAL. DEVERÁ A ORIGEM EMITIR CERTIDÃO PARA QUE A PARTE POSSA SE HABILITAR NO JUÍZO UNIVERSAL, SUJEITANDO-SE AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO”. (Recurso Cível, Nº 71008806358, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 17-09-2019) (g,n)

”AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. CÁLCULOS DO CONTADOR
. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. ARTIGO 475-B DO CPC. 1. O artigo 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil permite ao magistrado enviar os cálculos apresentados pela parte ao contador quando considerar que estão discrepantes do título judicial em execução. 2. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp 480.938/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015) (g.n)

"AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÁLCULO DO CREDOR - NECESSIDADE DE ENVIO DO FEITO AO CONTADOR DO JUÍZO PARA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475-b, 3§º DO CPC- - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se coerente a remessa do feito ao Contador judicial a fim de se apurar o valor exato do crédito postulado pelo agravante
de sentença ilíquida e com aparente excesso visualizado pelo Magistrado,
cuja medida visa à composição da lide de forma mais justa para ambas as partes
"
(Red nº 2113/2016 e Rac nº 145624/2015, minha Relatoria, j. em 16.12.2015). (g.n)

Portanto, diante da divergência apresentada nos cálculos apresentados
pelo credor
(primeiramente em
R$ 637.919,07
e,
após, em R$454.394,38
) e aquele apresentado
pelo devedor
(
R$ 374.038,16
)
e

o homologado pelo juízo
(
R$465.941,26
), entende-se pela necessidade, primeiro, de envio do feito ao Contador do Juízo para que se certifique acerca dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, em atenção ao definido no título judicial.

Com a necessidade de refazimento dos cálculos, é medida que se o provimento do recurso para que os cálculos apresentados pelas partes sejam submetidos ao Contador do Juízo, a fim de que seja apurado o montante efetivamente devido, atualizado, de acordo com os parâmetros da sentença transitada em julgado.

Por fim, anota-se que o pedido de liberação imediata dos valores bloqueados, via
BacenJud,
foi deferido na liminar concedida na Ação Rescisória nº
1006316-68, em trâmite na Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, de Relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para determinar o envio dos cálculos ao Contador do Juízo a fim de elucidar o
quantum debeatur
,
com observância do que orienta o julgado em liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020